Tribunal: STF
Processo: RE 1361087
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 9, p. 1):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE 2º TENENTE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NEGADO. INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RENÚNCIA DE VALORES PARA FIXAR COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 157, §2º, DA LEI ESTADUAL Nº 1.943/1954, PELO ART. 62 DA LEI FEDERAL Nº 6.880/1980. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO TJ/PR (PRECEDENTES 0005725-83.2013.8.16.0004 E 0004191-02.2016.8.16.0004). LEI 17.169/12 QUE TRATA DE MATÉRIA DIVERSA DA APLICÁVEL À PRESENTE DEMANDA. ATO VINCULADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, d, do permissivo constitucional, aduz-se que (eDOC 13, p. 4):



     “O que discute aqui é a aplicação pelo judiciário de norma estadual revogada frente a determinação de norma federal, ou seja, a legislação local, buscando promover a compatibilidade da legalidade da norma geral de organização das polícias militares com as respectivas normas locais editou no ano de 1980, a Lei Estadual n. 7434/80 que revogou expressamente o artigo 87 da Lei 6417/73, que autorizava a progressão horizontal para o posto imediatamente superior, revogando ainda todas as demais disposições em contrário.”



     



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o ARE-RG nº 717.898, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.10.2013 (Tema 687), em que reconheceu a inexistência de repercussão geral acerca de questões alusivas à promoção de policial militar a posto de hierarquia superior quando de sua passagem para a inatividade, já que inexiste matéria constitucional a ser discutida. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “Direito Administrativo. 1. Promoção de policial militar a posto de hierarquia superior quando de sua passagem para a inatividade. 2. Leis estaduais de regência dos servidores militares devem ser similares às disposições federais sobre o tema. 3. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 4. Inexistência de repercussão geral.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



     



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente